Tribunal: TJDFT
Processo: 0751489-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA DE BENS MÓVEIS NAS DEPENDÊNCIAS DA EMPRESA EXECUTADA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE EFETIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de expedição de mandado de penhora de tantos bens quanto bastem à satisfação do débito, localizados nas dependências da empresa executada.
2. O juízo de origem considerou a medida genérica, potencialmente inócua e desproporcional, diante da ausência de indicação de bens específicos e de indícios de existência de patrimônio penhorável.
3. O agravante sustenta que a diligência teria natureza meramente verificatória e que eventual alegação de impenhorabilidade deveria ser arguida pelo devedor em contraditório. Requer a reforma da decisão para determinar a expedição de mandado de constatação e penhora.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a expedição de mandado genérico de penhora de bens móveis nas dependências da empresa executada, sem indicação de bens específicos ou demonstração de indícios mínimos de existência de patrimônio apto à constrição.
III. Razões de decidir
5. A penhora de bens móveis situados no estabelecimento do devedor constitui medida de caráter excepcional e invasivo, que deve ser precedida de elementos concretos que indiquem a existência de bens penhoráveis e potencial utilidade da diligência.
6. O art. 833, II, do CPC estabelece a regra de impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência, ressalvados os de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns. Por analogia, a constrição de bens indispensáveis à atividade empresarial exige cautela, sob pena de comprometer a função produtiva da empresa.
7. A mera dificuldade na localização de patrimônio não autoriza a adoção de diligência genérica e potencialmente inócua. Incumbe ao exequente demonstrar elementos mínimos que evidenciem a plausibilidade de êxito da medida.
8. Consta dos autos que já foram realizadas pesquisas nos sistemas eletrônicos disponíveis ao Judiciário, sem êxito, e não houve demonstração de alteração da situação patrimonial da executada que justifique a adoção de providência mais gravosa.
9. O princípio da cooperação (art. 6o do CPC) não impõe ao juízo substituir a parte na busca de bens, nem autoriza a expedição de diligências desprovidas de razoabilidade e efetividade, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade, da eficiência e da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC).
10. Ausentes indícios mínimos de utilidade prática, a medida revela-se inadequada, devendo ser mantida a decisão que a indeferiu.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A expedição de mandado genérico de penhora de bens móveis nas dependências do executado exige a demonstração prévia de indícios mínimos de existência de patrimônio penhorável e de potencial efetividade da medida. 2. A mera dificuldade na localização de bens não autoriza a adoção de diligência invasiva e excepcional, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade da execução”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 805 e 833, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0716315-22.2025.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 16.07.2025, DJe 01.08.2025; STJ, REsp 2.142.350/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 01.10.2024, DJe 04.10.2024.